Tribunal: TJDFT
Processo: 0702281-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: CONSELHO DA MAGISTRATURA
Data de julgamento: 2023-02-17
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ARTIGO 1.030, INCISO I, ALÍNEA “A”, CPC. TEMA 793 DO STF. JUÍZO DE CONFORMIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I – O acórdão recorrido coincide com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 855.178/SE, paradigma do Tema 793 da lista de matérias com repercussão geral daquela Corte.
II – Agravo interno não provido.